Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736258-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA, ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 AGRAVADO: GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA, UNIQUE INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA e ASV ESTÉTICA AUTOMOTIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0703630-72.2024.8.07.0014, promovido por GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA e SOUTH BEACH IMOVEIS LTDA em desfavor dos agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte reconvinte/agravante. No caso em apreço, embora os agravantes tenham requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Verifica-se que o agravante é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número 41.321.573/0001-02, com nome empresarial ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 e nome fantasia ASV ESTÉTICA AUTOMOTIVA, encontrando-se com situação cadastral considerada ativa. Contudo, no processo originário, acostou apenas os seguintes documentos: declaração de imposto de renda - IRPF apenas do exercício de 2022 (ID 199686990) e fatura de um cartão do mês de 05/2024. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de pobreza; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 2 anos; Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional da pessoa jurídica; extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial; faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses); e balanços contábeis dos últimos anos da empresa ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 13:20:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora